Tribunal: STF
Processo: RE 1582982
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Dulceli Pelicer de Oliveira e outro(a/s), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. LEI N° 11.907/09. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. I - Não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico, possibilitando-se a fixação da carga horária nos limites previstos constitucionalmente (art. 39, §3° c.c. art. 7°, XIII, ambos da CF). Precedentes. II - Recurso desprovido.” (Apelação Cível n° 0008368-45.2010.4.03.6105/SP, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, j. 5.6.2012)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
 
“Trata-se de ação ordinária visando o reconhecimento de direito ao desempenho da jornada de trabalho de trinta horas semanais, sem qualquer redução de remuneração. A matéria é tratada pelo art. 160 da Lei n° 11.907/09 que, acrescentando o art. 40 - A à Lei n° 10.855/04, assim dispõe:
"Art. 40 - A. É de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho dos servidores integrantes da Carreira do Seguro Social. § 1 O A partir de 1° de junho de 2009, é facultada a mudança de jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais para os servidores ativos, em efetivo exercício no INSS, com redução proporcional da remuneração, mediante opção a ser formalizada a qualquer tempo, na forma do Termo de Opção, constante do Anexo 111-A desta Lei. § 2°. Após formalizada a opção a que se refere o §10 deste artigo, o restabelecimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas fica condicionada ao interesse da administração e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, devidamente atestados pelo inss. § 3° O disposto no §10 deste artigo não se aplica aos servidores cedidos."
Observa-se que a impugnada carga horária de trabalho está prevista em lei que por sua vez não incide em inconstitucionalidade, convindo anotar que o que preceitua a Constituição é sobre a duração da jornada de trabalho diária não superior a oito horas e da semanal não excedente de quarenta e quatro horas.
Digno de nota também que não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico, restando legítima a conduta da apelada na fixação da carga horária nos limites previstos constitucionalmente (art. 39, §3° c.c. art. 7°, XIII, ambos da CF) e na lei. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo -Tribunal Federal:
[...]
Quanto a questão reportando-se à vedação da irredutibilidade dos vencimentos a conclusão de incidência do princípio baralha noções jurídicas que são distintas, se há previsão constitucional da jornada semanal de trabalho não excedente de quarenta e quatro horas o significado da instituição da carga semanal de quarenta horas é de ser esta a contraprestação devida pelo servidor para fazer jus à remuneração correspondente, de conseguinte não se cogitando de redução de vencimentos no sentido da vedação constitucional, a haver redução de vencimentos sendo por escolha do servidor que faça opção pela jornada menor de trabalho. Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte: 
[...]
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso nos termos supra.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Leis nº 11.907/2009 e nº 8.112/1990) à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SERVIDORES. JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.019.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 6.12.2018)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE nº 850.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 18.5.2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente